Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701531-94.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANDRE GOMES DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE PRAÇA NOS QUADROS DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DA EXIGÊNCIA LEGAL DE CONCLUSÃO DE CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS (CHOAEM). DESCABIDA A PRETENDIDA PROMOÇÃO AO POSTO DE SEGUNDO TENENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A controvérsia incide sobre o direito do autor, Policial Militar, à promoção ao posto de Segundo Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal, a contar da data de 22 de novembro de 2018, e com os efeitos funcionais. 2. O autor, ora recorrente, sustenta, em síntese, que, no ano de 2018, foi preterido o seu acesso ao Quadro de Oficiais de Administração – QOPMA da carreira da Polícia Militar do Distrito Federal em razão de erro da Administração, em decorrência da promoção da Policial Militar A.P.M.M..C., Terceiro Sargento, mais moderna do que ele, ao posto de Segundo Tenente. Requer a concessão judicial da sua promoção ao posto de Segundo Tenente. 3. No caso, a Policial Militar paradigma, mais moderna na carreira do que o autor, realizou o "Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM" após decisão liminar proferida nos Autos n. 0725227-04.2018.8.07.0016, concedida sob o fundamento de que deveriam ter sido disponibilizadas vagas no percentual de 10% para policiais femininas, tendo em vista a previsão da Lei n. 9.713/1998. 4. Tal decisão liminar foi revogada na sentença, a qual foi mantida no Acórdão n. 1165304, de julgamento do recurso inominado, com a seguinte fundamentação: “[...] 3. O art. 4o da Lei 9.713/98 estabelece que o “efetivo de policiais militares femininos será de até dez por cento do efetivo de cada quadro”. A referência à fixação pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do percentual ideal para cada concurso refere-se ao “caput” e não ao §4o, que disciplina que o efetivo de policiais militares femininos será de 10%. Não obstante a ausência de discricionariedade da administração quanto ao percentual mínimo, o certo é que a questão deve ser tratada de forma coletiva, envolvendo todas as mulheres que participaram do concurso, cujo percentual mínimo não foi respeitado, de modo que o acolhimento do pedido individual poderia ensejar injustiça quanto às outras candidatas melhor Classificadas. [...].”. (Acórdão 1165304, 07252270420188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Além disso, em face de Decisão Monocrática proferida nos Autos n. 0712053-19.2018.8.07.0018, foi publicada a nomeação da Policial Militar paradigma A.P.M.M.C. ao posto de 2o Tenente QOPMA no DODF n. 49, Edição Extra, de 1o de abril de 2019, a contar de 22 de novembro de 2018. 6. Posteriormente, o Acórdão 1227705, exarado nos Autos n. 0712053-19.2018.8.07.0018, revogou a Decisão Liminar que determinou a nomeação da Policial Militar paradigma A.P.M.M.C. ao posto de 2o Tenente QOPMA, nos seguintes termos: “[...] O fato de a Impetrante/Apelante haver se matriculado e frequentado, por força da concessão de tutela provisória de urgência, com êxito o curso de formação não lhe outorga qualquer direito subjetivo à promoção pretendida. É visível, primo ictu oculi, desde a leitura da peça introdutória, que a Impetrante/Apelante não conta com qualquer direito subjetivo, não sendo possível que o Mandado de Segurança seja utilizado com resultado proveitoso. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.”. (Acórdão 1227705, 07120531920188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Apesar da revogação da decisão liminar deferida em favor da Policial Militar A.P.M.M.C., a Administração Pública, emitiu o Ofício n. 102/2020 - PMDF/GCG/AATJ, nos seguintes termos: “considerando que a 2o TEN ANA PAULA está exercendo regularmente e com o desempenho almejado as funções afetas ao Quadro de Oficiais Policiais de Administração, corroborado pela circunstância de haver 45 (quarenta e cinco) claros (vagas) neste posto, esta Corporação se manifesta favoravelmente à permanência da militar no posto em que se encontra, desde que superados os óbices jurídicos afetos à questão posta.”. 8. A Nota Técnica N. 7/2021 - GAG/CJ reforça, ainda, os motivos para a Administração Pública manter a Policial Militar paradigma no Posto de Segundo Tenente, com fulcro no art. 20 da LINDB e na discricionariedade, sendo essa “a margem de ‘liberdade’ que remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos, cabíveis perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente." (Curso de Direito Administrativo - 14a edição - São Paulo: Malheiros. 2002. 9. A nomeação definitiva ao posto do Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos - QOPMA da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal n.o 23, de 03 de fevereiro de 2021, foi motivada pela Administração Pública com base no princípio da segurança jurídica (art. 30 da LINDB) e no princípio do máximo aproveitamento. 10. Verifica-se que a Administração Pública, em atenção às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, manteve a promoção da Policial Militar paradigma, mais moderna do que o recorrente, situação que não acarreta direito subjetivo à promoção do autor. 11. A promoção ao posto de Segundo Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA), nos termos do art. 32, I, “a”, da Lei n. 12.086/2009, exige a frequência e a aprovação no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos CHOAEM. 12. Com efeito, a promoção do autor ao posto de Segundo Tenente na data de 22 de novembro de 2018 exigiria a conclusão de Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM (art. 33, Parágrafo Único, da Lei n. 12.086/2009), o que não se verifica na hipótese em contexto. 13. Ademais, aplica-se à hipótese em tela o seguinte posicionamento jurisprudencial: “[...] 1. "A condição individual de outros militares, obtida judicialmente, não serve de paradigma ao pedido de subversão da ordem de antiguidade." (Acórdão n. 278414, 20050111154114APC, Relator Angelo Passareli, 2a Turma Cível, julgado em 01/08/2007, DJ 23/08/200, p. 97). 2. O erro da Administração não pode ser invocado para promover o autor a título de ressarcimento por preterição, mormente quando a situação dos paradigmas é peculiar e excepcional, não se estendendo ao autor. [...].” (Acórdão 951210, 20140111227543APC, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/6/2016, publicado no DJE: 8/7/2016. Pág.: 253/276). 14. Destarte, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 15. Recurso conhecido e improvido. 16. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00, por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. Na espécie, o autor opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de que o acórdão embargado teria sido obscuro acerca da violação a preceito constitucional (hierarquia), previsto no art. 42 da CF. Afirma, ainda, que o acórdão teria sido omissão quanto à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Requer sejam sanados os vícios e prequestionados os pontos. 3. Não lhe assiste razão. 4. A obscuridade que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que falta clareza quanto ao posicionamento adotado na decisão judicial, causando prejuízo a necessária certeza jurídica, o que não se verifica no acórdão embargado. 5. A parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso, conforme se vê dos seguintes trechos da ementa, in verbis: “[...] 9. A nomeação definitiva ao posto do Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos - QOPMA da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal n.o 23, de 03 de fevereiro de 2021, foi motivada pela Administração Pública com base no princípio da segurança jurídica (art. 30 da LINDB) e no princípio do máximo aproveitamento. 10. Verifica-se que a Administração Pública, em atenção às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, manteve a promoção da Policial Militar paradigma, mais moderna do que o recorrente, situação que não acarreta direito subjetivo à promoção do autor. 11. A promoção ao posto de Segundo Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA), nos termos do art. 32, I, “a”, da Lei n. 12.086/2009, exige a frequência e a aprovação no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos CHOAEM. 12. Com efeito, a promoção do autor ao posto de Segundo Tenente na data de 22 de novembro de 2018 exigiria a conclusão de Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM (art. 33, Parágrafo Único, da Lei n. 12.086/2009), o que não se verifica na hipótese em contexto. 13. Ademais, aplica-se à hipótese em tela o seguinte posicionamento jurisprudencial: “[...] 1. "A condição individual de outros militares, obtida judicialmente, não serve de paradigma ao pedido de subversão da ordem de antiguidade." (Acórdão n. 278414, 20050111154114APC, Relator Angelo Passareli, 2a Turma Cível, julgado em 01/08/2007, DJ 23/08/200, p. 97). 2. O erro da Administração não pode ser invocado para promover o autor a título de ressarcimento por preterição, mormente quando a situação dos paradigmas é peculiar e excepcional, não se estendendo ao autor. [...].” (Acórdão 951210, 20140111227543APC, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/6/2016, publicado no DJE: 8/7/2016. Pág.: 253/276). 14. Destarte, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. ” (grifou-se) 6. Verifica-se que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema. 7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 8. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição. 9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 11. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE). 12. No que tange à suposta omissão quanto à concessão da gratuidade de justiça, verifica-se que o benefício foi indeferido na decisão ID 34897698, tendo sido determinado o recolhimento das custas processuais dispensadas em primeiro grau e do preparo recursal, o que foi feito conforme petição ID 34911372. Assim, não há falar em omissão. 13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente aduz ter ocorrido violação ao artigo 42 da Constituição Federal, ao argumento de que a negativa do direito ao ressarcimento de preterição subverteu a ordem de antiguidade e infringiu a hierarquia militar prevista no texto constitucional. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente anexado ao id 38905632. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, constato que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para aferir eventual ocorrência de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo e acolher a pretensão da parte recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o conteúdo fático probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmulas nos 279 e 280 do STF. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.10.2020. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. LEI 12.086/2009. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 660 E 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Distrital 12.086/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARERG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 3. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947- RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.” (ARE 1.277.202-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/2/2021). Assim, impõe-se a negativa de seguimento ao apelo extremo. Inadmito o recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito